Tribunal: TJES
Processo: 5000225-73.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-73.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE LUIZ PASETTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA DE ALTO CUSTO (DBS). VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de cirurgia de Estimulação Cerebral Profunda (DBS) e medicamentos para tratamento de Doença de Parkinson avançada. 2. O proveito econômico da demanda (custo da cirurgia e fármacos) ultrapassa o montante de R$ 270.000,00, embora o valor da causa tenha sido indicado na inicial em patamar irrisório (R$ 1.518,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demanda cujo benefício econômico real supera o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. 4. Definir a consequência processual da declaração de incompetência no rito da Lei nº 9.099/95 e a possibilidade de manutenção dos efeitos da tutela de urgência ante o risco à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada a causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos (Art. 2º da Lei nº 12.153/2009). O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, que, no caso, excede vultosamente o teto legal. 6. Diferentemente do rito comum, a declaração de incompetência absoluta no microssistema dos Juizados Especiais não autoriza a remessa dos autos, mas impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. 7. Em observância ao direito fundamental à saúde e para evitar dano irreparável ao paciente com doença neurodegenerativa, aplica-se o art. 64, § 4º, do CPC, conservando-se a eficácia da tutela de urgência por prazo razoável para que a parte ajuíze nova demanda perante o juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta. 9. Tese de julgamento: "A pretensão de fornecimento de tratamento de saúde cujo valor ultrapasse o limite de 60 salários mínimos afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com a possibilidade de manutenção da tutela de urgência até o ajuizamento perante o juízo competente."

Legislação relevante citada: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/95, art. 51, II; Código de Processo Civil, art. 64, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 793 e 1.234 (referenciados para análise de polo passivo).

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor busca a realização da cirurgia de Estimulação Cerebral Profunda (DBS) e o fornecimento de medicamentos para tratamento de Parkinson em estágio avançado. Relata a ineficácia do tratamento padrão e a urgência da intervenção cirúrgica ante o agravamento do quadro clínico.

2. Da Sentença:
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado e o Município ao custeio da cirurgia e fornecimento dos fármacos. Afastou preliminares de incompetência baseando-se na solidariedade dos entes.

3. Das Razões Recursais:
O recorrente alega a incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Sustenta ainda a falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo e a inexistência de prova de insubstituibilidade da terapia padrão do SUS.

VOTO

4
. Rejeito a preliminar de remessa à Justiça Federal. Com a renúncia expressa do autor ao medicamento Canabidiol (item sem registro na ANVISA), e tratando-se de responsabilidade solidária para os demais itens, a competência permanece na esfera estadual.

5
. Todavia, assiste razão ao recorrente quanto à inadequação do rito. O valor da causa, embora indicado como R$ 1.518,00, não reflete o benefício econômico. O custo da cirurgia isoladamente é de R$ 270.024,50.

6.
O sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui competência limitada a causas de até 60 salários mínimos. O valor real desta demanda extrapola em muito tal limite, configurando incompetência absoluta do juízo.

7.
A extinção imediata e integral do processo acarretaria a queda da tutela de urgência que garante a saúde do autor. Ante a natureza alimentar e vital do pedido, aplico o art. 64, § 4º do CPC, que permite conservar os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente (Justiça Comum Estadual).

DISPOSITIVO.

8
. Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
ANULAR
a sentença e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, em razão da incompetência absoluta pelo valor da causa;
MANTENDO A EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA
deferida na origem pelo prazo de
45 (quarenta e cinco) dias
, tempo necessário para que a parte autora ajuíze a ação perante a Vara da Fazenda Pública competente e postule a ratificação da medida.

9
.Sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)